Tribunal: CARF
Processo: 16095.000168/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000168/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.758 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
IND COM DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/07/2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
O presente lançamento encontra-se plenamente motivado não havendo que se
falar em nulidade na sua constituição.
DECADÊNCIA.
A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da
Fazenda Pública. Tendo em vista que o presente lançamento trata de fatos
geradores de 01/2004 a 07/2005, tendo se perfectibilizado com a intimação do
contribuinte em 13/05/2009, impõe-se declarar a decadência do crédito
tributário relativa ao período de 01/2004 a 04/2004.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente de a empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000168/2009-90
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000168/2009-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente lançamento, mantendo o Crédito Tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 05-26.260 (fls. 168/179):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/07/2005
LANÇAMENTO FISCAL. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PAT.
Integram o salário de contribuição as verbas pagas a título de auxílio alimentação
quando ausente inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador/PAT.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO ANTERIOR ANULADO POR VÍCIO FORMAL.
Novel lançamento de crédito tributário anulado por vício formal submete-se ao
superveniente entendimento do STF de que o prazo decadencial das contribuições
previdenciárias rege-se pelas regras do Código Tributário Nacional.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
ALÍQUOTA DE 8% SEGURADOS.
Na falta de individualização dos beneficiários da verba paga a título de auxilio
alimentação aplica-se a alíquota uniforme de 8% sobre o total do benefício concedido.
Artigo 33, §3°, da Lei n° 8.212/91.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD no 37.200.387-7 (fls.
02/16), consolidado em 06/05/2009, relativo ao Período de Apuração 01/01/2004 a 30/07/2005,
que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no montante de R$ 53.551,68, referentes às
contribuições da parte dos segurados empregados incidentes sobre benefícios de alimentação.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 49/54), temos que:
1. O presente Auto de Infração substitui o Auto de Infração anterior
DEBCAD no 37.153.884-0, anulado por vício formal;
2. A empresa apresentou o recibo de adesão ao Programa de
Alimentação ao Trabalhador/PAT para o ano de 1999, mas não
provou ter efetuado o recadastramento obrigatório no programa no
ano de 2004;
3. Diante da falta do recadastramento a empresa estava fornecendo
alimentação aos empregados em desacordo com a legislação
previdenciária, fazendo com que as despesas com alimentação
fossem consideradas como remuneração aos empregados, de
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000168/2009-90

acordo com o disposto no artigo 214, § 11°, do Decreto n°
3.048/99;
4. Os valores que serviram de base para o lançamento foram extraídos
das contas 4120100010-2 (lanches e refeições), 4120100017-0
(refeições a empregados) e 4120200013-0 (despesas de copa),
sendo deduzidos do valor apurado os valores lançados na conta
4120100017-0 (participação dos empregados PAT), e aplicada a
alíquota mínima referente à parte dos segurados;
5. A fiscalização solicitou a apresentação de folhas de pagamento,
recibos, notas fiscal de gastos com lanches e refeições, refeições a
empregados e despesas de copa, identificando nominalmente os
beneficiários, mas o contribuinte apresentou apenas as folhas de
pagamento e notas fiscais, deixando de atender por completo o que
foi solicitado o que impossibilitou identificar nominalmente os
beneficiários dos valores destas contas, o que resultou no
lançamento do Auto de Infração DEBCAD n° 37.218.115-5;
6. Diante da impossibilidade de mensuração do benefício individual
dos trabalhadores para aplicação da alíquota por faixa salarial, com
base no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91, foi aplicado a alíquota de
8% sobre o valor levantado.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 13/05/2009
(AR - fl. 48) e, em 10/06/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 57/73,
instruída com os documentos nas fls. 74 a 165.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 05-26.260, em 27/07/2009 a 8a Turma julgou no sentido considerar procedente o
lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CPS, via Correio, em
11/08/2009 (AR - fl. 182) e, inconformado com a decisão prolatada, em 09/09/2009,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 184/203, onde alega:
1. Preliminarmente, a decadência do direito de lançar, ao menos para o período
de janeiro a abril de 2004;
2. A Nulidade absoluta do lançamento por vício ao aplicar a alíquota indistinta
de 8% sobre o salário de contribuição de todos os segurados;
3. Que a empresa que fornecia a alimentação aos seus segurados estava inscrita
no PAT;
4. Que a jurisprudência acerca da matéria assenta que o fornecimento “in natura”
de auxílio-alimentação ao trabalhador não é revestido de natureza salarial,
independentemente de inscrição do empregador no PAT.

É o relatório.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000168/2009-90

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do lançamento
A Recorrente alega que permanece a nulidade no lançamento em virtude da
aplicação indistinta da alíquota de 8% (oito por cento) sobre o salário de contribuição de todos os
segurados indistintamente considerados, apesar de a fiscalização ter em seu poder as folhas de
pagamento e livros contábeis.
Pois bem. Conforme já relatado, o lançamento anterior foi anulado por
incompatibilidade da alíquota aplicada, haja vista que não restou motivada a utilização da técnica
de aferição indireta, principalmente pelo fato de o contribuinte ter respondido as intimações com
as remunerações individuais dos empregados. Assim, não havia exposição dos motivos pelos
quais deveria ser adotada a alíquota de 8% (oito por cento).
Assim, após constatadas as irregularidades no lançamento, foi efetuado um novo
lançamento substitutivo com a fundamentação legal para respaldar a aplicação da alíquota de 8%
(oito por cento) indistintamente para todos os segurados, conforme a seguir transcrito:
Torna-se impossível à Auditora Fiscal, mensurar o benefício individual a cada um dos
trabalhadores para aplicação da correspondente salariais em folha de pagamento, onde
não estão inclusos na base do salário de contribuição as despesas lanches e refeições,
despesas de copa e refeições a empregado.
Portanto, tendo a fiscalização solicitado as informações necessárias por meio dos
competentes termos e o contribuinte tenha se omitido de identificar, nominalmente, os
beneficiários dos valores lançados nas contas; gastos com lanches e refeições, refeições
a empregados e despesas de copa foi aplicado a alíquota de 8%, com base no artigo 33,
parágrafo 3°, da Lei n° 8.212/91 (...).
Dessa forma, corrigido o erro anterior, restando plenamente motivado o
lançamento ora em comento, não há que se falar em nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar
suscitada.

Decadência
Aduz a Recorrente que não há como prevalecer o entendimento esposado na
decisão recorrida, no sentido da aplicação do art. 173, II, do CTN, haja vista que o auto de
infração anteriormente lavrado foi anulado por vício material, motivo porque pleiteia o
reconhecimento da decadência do período de janeiro a abril de 2004.
Analisando-se a decisão que anulou o lançamento anterior (fls. 99/106), constata-
se que em nenhum momento foi definida a natureza do vício como formal. Ao contrário, as
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000168/2009-90

razões de decidir demonstram claramente que a nulidade ocorreu por falta de motivação do
conteúdo do ato, tendo em vista que não foi tipificada com clareza a infração atribuída ao
contribuinte, o que tornou impossível a apuração do crédito tributário em face da correta alíquota
a ser aplicada ao presente caso, senão vejamos trechos do voto:
Preliminarmente, cumpre observar a correta aplicação da legislação previdenciária no
tocante à incidência das alíquotas sobre o salário de contribuição dos segurados
empregados, conforme o artigo 20, inciso I, “a” e “b” da Lei n° 8.212/91.
(...)
Percebe-se que para a correta aplicação da alíquota há que se estabelecer a faixa salarial
em que se encontram os segurados empregados, o que não constou dos autos para que se
afirmasse que a aplicação de alíquota de 8% se estende indistintamente a todos os
segurados empregados da autuada.
(...)
De outro lado verifica-se que não houve aferição indireta da base de cálculo, com
fundamento no artigo 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91, pois os valores foram obtidos
diretamente da contabilidade da empresa, o que afasta a aplicação para todos os
segurados de uma alíquota única como constou no relatório fiscal.
No presente caso, não se constata nos autos que a fiscalização tenha solicitado as
informações necessárias por meio dos competentes termos e o contribuinte tenha se
omitido ou se negado a demonstrar as remunerações individuais dos segurados
empregados para que ensejasse a aplicação da alíquota indistintamente para todos os
segurados. Nestas condições, a adoção da alíquota de 8% não se sustenta no
lançamento, por estar ausente a exposição circunstanciada dos fatos que autorizariam a
utilização da alíquota uniforme no cálculo da contribuição de todos os segurados
empregados, com fundamento no artigo 33, § 3°, da Lei n° 8.2121/91.
(...)
Assim, não apresenta o presente Auto de Infração revestido das formalidades legais e
normativas exigíveis, razão pela qual deve ser decretada, de ofício, a sua nulidade.
(...)
Ainda, a Lei n° 9.784, de 29/01/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, assim dispõe a respeito dos vícios de legalidade:
Lei n° 9.784/99
Art. 53 – A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
(...)
Dessa forma, tendo em vista o fato narrado com conteúdo normativo exposto pelos
dispositivos anteriormente citados, verifica-se a necessidade de se declarar a nulidade
do auto de infração, vez que o mesmo não se encontra amparado pela legislação vigente.
Isto posto, considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de
ANULAR a presente autuação.
Dessa forma, o vício apurado não foi apenas formal, mas, sim, de estrutura ou da
essência do ato praticado, haja vista que o defeito constatado foi na própria motivação do ato
administrativo, portanto material, tanto que foi realizado um novo lançamento com a motivação
para respaldar o ato administrativo lavrado.
No entanto, é cediço que de acordo com a norma insculpida no parágrafo único do
artigo 149 do CTN, a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito
da Fazenda Pública.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000168/2009-90

Neste diapasão, tendo em vista que o presente lançamento trata de fatos geradores
de 01/2004 a 07/2005, tendo se perfectibilizado com a intimação do contribuinte em 13/05/2009,
impõe-se declarar a decadência do crédito tributário relativa ao período de 01/2004 a 04/2004.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições da parte dos segurados
empregados incidentes sobre benefícios de alimentação, relativas ao período de 01/2004 a
07/2005.
Segundo a fiscalização, no procedimento habitual da empresa no fornecimento de
alimentação aos seus trabalhadores um descompasso com a legislação de regência, uma vez que
esta deixou de se submeter aos ditames do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador do
Ministério do Trabalho e Emprego ao não efetuar recadastramento a este programa, o que
excluiria do campo de incidências o fornecimento de alimentação.
Destaca-se que a motivação do lançamento foi o fato de a empresa Recorrente não
estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Não há dúvidas de que o
lançamento diz respeito à parcela da alimentação fornecida in natura pelo contribuinte.
A Recorrente esclarece que a empresa que fornecia a alimentação aos seus
segurados estava inscrita no PAT. Traz jurisprudência acerca da matéria.
Entendo que assiste à Recorrente.
A partir das decisões reiteradas, emanadas do Superior Tribunal de Justiça, foi
assentado entendimento no sentido de que o fornecimento “in natura” de auxílio-alimentação ao
trabalhador não é revestido de natureza salarial, independentemente de inscrição do empregador
no PAT.
Dessa forma, foi editado o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, que deu fundamento à edição do Ato Declaratório PGFN no
3/2001, dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos pela Fazenda
Nacional em ações judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária sobre o
pagamento “in natura” de alimentação ao trabalhador.
Em face do exposto, deve ser excluída a contribuição previdenciária sobre os
pagamentos fornecidos em natura para o trabalhador.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, afasto a preliminar suscitada
e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a decadência do crédito tributário relativa ao período
de 01/2004 a 04/2004 e, no mérito, considerar indevida a exigência fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital